Tribunal: TJSP
Processo: 1123044-45.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de arbitramento de honorários - Demanda de ex-patronos em face de ex-cliente - Sentença de procedência – Reforma do julgado - Cabimento – Arguição do réu no sentido de que há erro material na sentença – Necessário reconhecimento - Laudo pericial a atestar a existência de saldo em favor do réu – Julgado que acolheu esse cálculo, mas condenou-o a pagar

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de arbitramento de honorários - Demanda de ex-patronos em face de ex-cliente - Sentença de procedência – Reforma do julgado - Cabimento – Arguição do réu no sentido de que há erro material na sentença – Necessário reconhecimento - Laudo pericial a atestar a existência de saldo em favor do réu – Julgado que acolheu esse cálculo, mas condenou-o a pagar tal valor aos autores – Evidente erro material – Ação improcedente.

Apelo do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123044-45.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDISON ALBERTO MAIORANO COELHO, são apelados EDGARD
RIBEIRO e SYLAS RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.671
Apelação no 1123044-45.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 9a Vara Central Cível
Apelante: Edison Alberto Maiorano Coelho
Apelados: Edgard Ribeiro e outro
Classificação: Honorários advocatícios - Arbitramento
r
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios - Ação
de arbitramento de honorários - Demanda de ex-
patronos em face de ex-cliente - Sentença de
procedência
Reforma do julgado - Cabimento

Arguição do réu no sentido de que há erro material na
sentença Necessário reconhecimento - Laudo pericial
a atestar a existência de saldo em favor do réu

Julgado que acolheu esse cálculo, mas condenou-o a
pagar tal valor aos autores Evidente erro material
Ação improcedente.
Apelo do réu provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por Edgard Ribeiro e Sylas Ribeiro em face de Edison
Alberto Maiorano Coelho, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para condenar o réu a pagar aos
autores a quantia de R$ 3.463,83, com correção monetária desde
agosto de 2017 e juros moratórios legais contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
fls. 245/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o réu que o julgado comporta parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que os autores
receberam diversos valores a título de honorários advocatícios,
certo que o laudo pericial reconheceu a existência de saldo em
seu favor, mas há erro material no julgado ao acolher os cálculos
do “expert”, mas lhe condenar a arcar com a quantia que seria,
em verdade, seu crédito fls. 270/277.
Contrarrazões às fls. 282/283, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Consta dos autos que os autores, após muitos anos
de serviços prestados ao pai do réu, foram por este verbalmente
contratados para ajuizarem ação de despejo de imóvel, cuja
locação também era por eles administrada, mas após sentença de
procedência não teriam recebido os honorários advocatícios
avençados, de 10% sobre o valor econômico.
Ajuizaram
a
presente
demanda,
portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pretendendo receber os honorários contratados.
Ao contestar o feito, alegou o réu que os
honorários advocatícios já teriam sido quitados, porquanto
compensados com valores indevidamente recebidos por força da
administração imobiliária de período em que a locação estava
suspensa, em decorrência de interdição do imóvel após um
incêndio.
Determinada a realização de prova pericial, a
“expert” elaborou dois cálculos a fim de apurar a existência de
quantia em aberto, tendo concluído que, na “1a hipótese:
R$7.024,95
a
favor
dos
Requerentes
(R$15.830,52
-
R$8.805,57), em Ago/2017” e na “2a hipótese: R$3.463,83 a
favor do Requerido (R$5.341,75 - R$8.805,57), em Ago/2017”
(fls. 162/182, com esclarecimentos às fls. 207/211 e fls.
222/227).
Assim, razão assiste ao apelante, porquanto o
magistrado de origem acolheu na fundamentação da sentença a
2a (segunda) hipótese do laudo pericial, mas o condenou a pagar
aos autores R$ 3.463,83, quando, em verdade, nessa hipótese foi
constatada a existência de saldo, nesta quantia, em favor do réu,
em evidente erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De rigor, portanto, seja julgada improcedente a
pretensão deduzida na inicial, ficando os autores condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça já concedida.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso do
réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica